Tribunal: TJMT
Processo: 1011730-41.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011730-41.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUVELINA CELIA DA SILVA - CPF: 840.533.801-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.303.343/0001-30 (APELADO), MAGNA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA (APELADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG (REPRESENTANTE), LUCINEIDE GOMES DA SILVA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELINA PAULINA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGIA TAQUES DE FIGUEREDO (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ADMINISTRADORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.831.328/0001-48 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINAR NULIDADE SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROBLEMAS TÉCNICOS EM LINK ACESSO AUDIÊNCIA VIRTUAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO E JUSTIFICATIVA AOS AUTOS – DESÍDIA PARTE AUTORA – REJEITADA - MÉRITO - REQUISITOS DA USUCAPIÃO - POSSE MANSA E PACÍFICA -
ANIMUS DOMINI
- LAPSO TEMPORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS

– INEXISTÊNCIA DE NULIDADE E/OU OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
JUVELINA CELIA DA SILVA
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

no
1011730-41.2019.8.11.0002
, interposta em desfavor de
MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ADMINISTRADORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e contradições no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] sem que tais argumentos tenham sido especificamente considerados, o recurso foi desprovido por este E. Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que não teriam sido demonstrados os problemas técnicos, o que evidencia a omissão [...]
”;

2)
“
[...] ao julgar o recurso, a Colenda Corte de Justiça não levou em consideração os argumentos apresentados, de maneira que resta caracterizada a omissão no julgamento [...]
”; e

3)
“
[...] é importante salientar a contradição presente nos fundamentos do acórdão, o qual, de um lado, nega provimento ao apelo com base na insuficiência de provas quanto ao exercício da posse pelo autor e, de outro, afirma que não houve cerceamento de defesa ao negar à embargante nova oportunidade de produzir prova oral nos autos [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes “
[...] de forma a sanar a omissão e contradição presentes no acórdão, que recaem sobre pontos cruciais ao justo deslinde da ação [...]
”.

A parte Embargada, representada por curador especial, apresentou Contrarrazões (ID. 224987173) por negativa geral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a empresa autora alega existência de contradição no acórdão.

Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINAR NULIDADE SENTENÇA – CERCEMAENTO DE DEFESA – PROBLEMAS TÉCNICOS EM LINK ACESSO AUDIENCIA VIRTUAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO E JUSTIFICATIVA AOS AUTOS – DESÍDIA PARTE AUTORA – REJEITADA - MÉRITO - REQUISITOS DA USUCAPIÃO - POSSE MANSA E PACÍFICA - ANIMUS DOMINI - LAPSO TEMPORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, I, do Código de Processo Civil estabelece que compete a parte autora a demonstração de constitutivos de seus direitos, sob pena de ver julgado improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Para que seja reconhecida a usucapião extraordinária, o requerente deve comprovar a posse de imóvel, de forma ininterrupta, mansa e pacífica, pelo período de quinze anos, independente de título e boa-fé, ou, pelo período de 10 anos, para os casos em que o possuidor estabelecer moradia habitual ou realizar obras ou serviços de caráter produtivo (parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil).

Não comprovado o preenchimento dos pressupostos exigidos por lei, deve ser confirmada a sentença de improcedência do pedido objeto da ação de usucapião.

O pagamento do IPTU por si só não caracteriza posse “animus domini”, sendo necessário a comprovação por outros meios de prova.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões e contradições no acórdão a respeito da sua justificativa quanto à ausência da D. Defensora Pública na audiência de instrução, bem como quanto à sua tese de cerceamento de defesa.

Ocorre que não há qualquer omissão no Acórdão sobre a ausência na audiência de instrução, tendo ele expressamente se manifestado quanto às teses elencadas pela embargante, conforme pode ser visto no trecho abaixo transcrito:

Constata-se dos autos que a parte autora deixou de peticionar/informar aos autos quanto a justificativa da alegação de não ter conseguido acesso ao link da Audiência de Instrução e Julgamento na data e hora marcada pelo juízo a quo.

Ademais, verifica-se do andamento processual que a parte recebeu o link de acesso (id. 170779199); com a devida manifestação de ciência pela Defensora da parte autora. (id. 170779200); não restando demonstrado a ocorrência de problemas técnicos.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de justificativa e requerimento seja por email de nova audiência virtual, não merecendo acolhimento a alegação de problemas técnicos, caracterizando desídia da parte autora para com os atos processuais.

No caso, é facilmente visto dos autos que a audiência de instrução estava agendada para o dia 27 de outubro de 2022, às 14h, conforme pode ser visto no Termo de ID. 170779204.

Entretanto, não houve qualquer justificativa para a ausência do representante legal da Autora, salientando-se que a “justificativa” de problemas técnicos somente foi trazida aos autos com a Apelação, em 29 de março de 2023, ou seja, mais de 05 (cinco) meses até a audiência.

Além disso, o único “documento comprobatório” apresentado se trata de apenas de
printscreens
de conversas que a D. Defensora teve com sua própria assessoria, não havendo qualquer documentação que comprovasse satisfatoriamente a alegada tese de problemas técnicos, ainda mais ao se considerar o enorme lapso entre a audiência e a apresentação da “justificativa”.

De outro lado, também não há que se falar na suposta contradição alegada no Acórdão. Ora, efetivamente a parte deixou de fazer prova de seu direito e a audiência de instrução e julgamento restou frustrada em razão da ausência da participação do representante da autora.

Em um primeiro ponto, convém ressaltar que a tese do Embargante não se sustenta, porquanto
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso do acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (destacamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024